Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-76.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702049-76.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MONICA MARIA DA SILVA, WELCIO RIBEIRO DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Apelação criminal interposta pelos denunciados contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-los como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal. O Ministério Público, em preliminar, pugnou pelo não conhecimento do recurso. Nos termos do § 1o do art. 82, da Lei no 9.099/95, "a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Desse modo, dentro do prazo de 10 dias, cabia à defesa interpor apelação e juntar suas razões, conforme art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. Ressalte-se que, existindo procedimento específico na lei especial, não se aplica o disposto no art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior. Neste sentido: Acórdãos 2030158 e 1717853. Compulsando-se os autos, verifica-se que os apelantes apresentaram recurso de apelação da sentença condenatória em 15/11/2025 (ID 78830131), mas juntou suas razões recursais apenas no dia 20/11/2025 (ID 78830133). Assim, apresentadas as razões em momento posterior à interposição do recurso, em peça separada e de forma intempestiva, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade, razão pela qual se acolhe a preliminar suscitada para não conhecer do recurso interposto. Desse modo, não CONHEÇO o recurso, nos termos do artigo 11, V, do RITR. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito